Tribunal: TJPA
Processo: 0024840-92.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024840-92.2014.8.14.0301

APELANTE: JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL e recurso adesivo. AÇÃO revisional de contrato c/c danos materiais e morais. atraso na entrega de obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. recurso DE APELAÇÃO DO AUTOR conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

P
reliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A
. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ.
Preliminar rejeitada.

2.

Recurso de apelação do autor.

2.1.

N
a hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial.

2.2.

De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ.

2.3.

Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação.

2.4.

Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor.

2.5.

Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes.

2.6.

Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral.

2.7.

R
ecurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade.

3.

Recurso adesivo das requeridas.

3.1.

Considerando que no presente caso as demandadas se utilizaram do prazo estendido de 180 dias para conclusão da obra e, não tendo se desincumbido de trazer elementos de prova sobre a falta de mão de obra e materiais de construção, não há como dar guarida à tese de que o atraso foi lícito.

3.2.

In
casu, foi apresentado contrato de locação devidamente assinado pelos contratantes e firmado durante o período de atraso na entrega do apartamento, bem como comprovantes de pagamento dos alugueis, demonstrando o desembolso dos valores descritos nesses documentos, devendo as rés arcar com o pagamento dos danos emergentes fixados na sentença.

3.3 R
ecurso Adesivo conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES em face de sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato c/c danos materiais e morais (proc. Nº 0024840-92.2014.8.14.0301), proposta contra PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

Na inicial, afirma a autor, ora apelante, ter celebrado com as rés Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra da unidade autônoma nº 115 do Condomínio Total Life Club Home, Edifício Pará 2B – Summer, situado nesta cidade, na Rodovia Augusto Montenegro nº 3975. Segue afirmando que a entrega da referida unidade estava prevista para dezembro/2012, com possibilidade de prorrogação por mais 180 dias, no entanto, até a propositura da demanda (27/06/2014) não foi entregue, tendo que arcar com custos de aluguel no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), gerando prejuízos insuportáveis. Diz que diante desse atraso, restou clarividente a ofensa a direitos extrapatrimoniais haja vista toda angústia e transtornos suportados. Alega que mesmo com o atraso na entrega do apartamento, o saldo remanescente apurado no ato da celebração do contrato continuou sendo corrigido em benefício das requeridas que não sofreu nenhuma consequência de sua mora.

Com base nesses fatos, requereu:

1)

Declaração de nulidade da cláusula contratual que estendia o prazo da entrega por mais 180 dias;

2)

Declaração de nulidade da cláusula do contrato que previa a incidência de correção monetária sobre o saldo remanescente;

3)

A inversão da cláusula penal atribuída ao comprador em caso de mora;

4)

Condenação ao pagamento de danos materiais referente às despesas de alugueis até a data em que o autor tivesse condições de habitabilidade no apartamento.

5)

Condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em decisão ID 1057920, foi concedida tutela antecipada no sentido de compelir às rés ao pagamento mensal do aluguel do imóvel locado pelo autor no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) desde janeiro/2014 (data da celebração do contrato de locação) até a entrega do apartamento.

Na contestação, foi arguida preliminar de ilegitimidade passiva da corré VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. No mérito, arguiram ser fato notório que o setor imobiliário passou por uma incontestável crise em decorrência da contratação de crédito para financiamentos e da escassez de mão de obra especializada e material de construção, o que implicou em inevitável atraso no cronograma das obras. Defenderam inexistência de abusividade na cláusula contratual que previa a possibilidade de prorrogação em 180 dias, assim como a impossibilidade da inversão da cláusula penal prevista no contrato firmado entre as partes, pois tal disposição seria aplicável apenas ao promitente-comprador já que trata de multa em caso de atraso no pagamento das parcelas do preço do bem. Além disso, argumentaram o descabimento da pretensão de congelamento do saldo devedor, pois o reajuste das parcelas de imóveis comprados na planta consiste em mera recomposição do valor real da moeda. Com relação aos danos morais e aos danos emergentes (reembolso dos alugueis), sustentaram sua inexistência em virtude de não ter sido colacionado qualquer elemento que os comprovassem.

Réplica apresentada no ID 1057933.

Na audiência designada não foi possível a conciliação, tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide.

Após foi proferida sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido do autor para condenar os réus a lhe restituir, em virtude do atraso na entrega do imóvel, os valores comprovadamente pagos com aluguel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do empreendimento (habite-se), acrescido de correção pelo IGP M desde a data do pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 19 e seguintes do Código de Processo Civil.

Entretanto, suspendo a exigibilidade da parte do autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Não obstante tenham sido opostos embargos de declaração, a sentença foi mantida nos mesmo termos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença deixou de conceder a título de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, os meses em que as apeladas estavam constituídas em mora, sendo que tal pleito foi devidamente formulado na inicial, devendo, portanto, incidir os alugueis desde a configuração do atraso. Sustentou ter sido configurado dano moral decorrente do atraso, na medida que este ultrapassou os limites da razoabilidade já que até a interposição do recurso (06/08/2015) não se sabia qual a data certa para o recebimento do bem; e essa situação de incerteza porque passou o autor superou e muito os meros dissabores do dia a dia, afetando seu direito fundamental à moradia, pois teve que viver de aluguel por anos. Com relação à cláusula de tolerância de 180 dias argumentou que, no presente caso, não deveria ser aplicada porque estabeleceu para as requeridas um prazo dilatado sem que elas tivessem que apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, deixando de oportunizar ao consumidor compensação por esse atraso. Alegou que, mesmo seja possível a correção do saldo devedor, tal consequência deveria ser suportada pelas rés que foram responsáveis pelo inadimplemento da obrigação de entrega do bem. Defendeu a inversão da cláusula penal como forma de promover o reequilíbrio contratual. Por fim, questionou o percentual arbitrado a título de honorários, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar as apeladas ao pagamento de lucros cessantes no período da mora, bem como ao pagamento de danos morais; declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, cessar a correção monetária sobre o saldo devedor; inverter a cláusula penal; majorar os honorários advocatícios e a declarar a inexistência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.

No prazo legal, as apeladas apresentaram recurso adesivo arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva da empresa VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. No mérito, defendeu a impossibilidade de se imputar mora às rés, bem como a não comprovação do pagamento dos alugueis.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Aplicação intertemporal do CPC/73.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 22/04/2015, ou seja, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior, conforme leciona o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
tanto do recurso de apelação interposto pelo autor quanto o adesivo apresentado pelas rés.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva de VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., levantada no recurso adesivo.

Defendem as demandadas, que quem figurou como
“vendedora”
no contrato em discussão foi apenas PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA, não havendo que se falar em solidariedade, já que a mencionada empresa foi a única beneficiada com a compra e venda do imóvel objeto da lide, possuindo CNJ completamente distinto de Viver Incorporadora e Construtora S.A. Sustentam que, ainda que façam parte do mesmo grupo econômico não se pode presumir a responsabilidade solidária entre elas.

Sem razão.

Digo isso porque é pacifico no Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que
"tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício"
(AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020).

Não há dúvidas que o caso em questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESTITUIÇÃO. INCORPORADOR. EXTINÇÃO ANÔMALA. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. LACUNA LEGAL. RISCO. LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. VALOR PROPORCIONAL. INTERVENÇÃO. ADEQUAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de uma relação de consumo, são responsáveis solidariamente perante o consumidor, em caso de defeito ou vício, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço. Precedentes.

3.
Ausente circunstância excludente da responsabilidade, o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de incorporação enseja o dever de indenizar, solidariamente, tanto da incorporadora quanto da construtora. Precedentes.

(...)

(REsp 1881806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)

Além disso, no caso concreto, conforme afirmado pelo juízo singular, a marca da incorporadora está impressa no contrato firmado com o autor, o que, pela Teoria da Aparência resta evidente que o autor adquiriu o bem em questão de boa-fé, acreditando se tratar de imóvel também da Viver Incorporadora e Construtora S/A.

Feita essas considerações, REJEITO a preliminar.

4.

Apelação do autor.

4.1.

Danos materiais na modalidade lucros cessantes.

Aduz o autor que a sentença foi omissa ao deixar de conceder lucros cessantes referente aos meses em que as apeladas estavam constituídas em mora, sendo que tal pleito foi devidamente formulado na inicial, devendo, portanto, incidir os alugueis desde a configuração do atraso.

Na sentença, observa-se que o juízo singular sequer mencionou sobre lucros cessantes, tendo se manifestado sobre esse assunto apenas quando provocado por meio de embargos de declaração. Na decisão dos aclaratórios, afirmou não ter se pronunciado sobre os lucros cessantes em razão de não ter sido requerido na inicial e, por isso, rejeitou os embargos.

Assim, resta verificar se a inicial contém pedido de reparação dos lucros cessantes.

Da leitura da inicial (ID 1057915 – pág. 03 a 25), verifico que as teses autorais foram divididas em tópicos e, especificamente quanto aos danos materiais, infere-se que, de fato, não foi pedido reparação de lucros cessantes. Denota-se na peça preambular, que a pretensão de indenização por danos materiais se limitou aos prejuízos efetivamente sofridos em função do atraso, com o pagamento dos alugueis no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), tanto que apresenta “Demonstrativo de Pagamento de Aluguel” contabilizando referida quantia desde janeiro/2013 (momento em que considerou ter iniciado a mora da requeridas) até junho/2014 (propositura da ação), totalizando o valor de R$21.600,00 (vinte e mil e seiscentos reais). Seguiu postulando o pagamento dos alugueis subsequentes ao ingresso da ação no mesmo valor mensal de R$1.200,00 até a entrega do bem. Não menciona, nem de maneira circunstancial, sobre os lucros cessantes, tendo pleito autoral, quanto à indenização por danos materiais, ficado restrito aos danos emergentes.

Registra-se que, mesmo sendo real que os lucros cessantes são presumíveis, é certo que não poderia o órgão julgador conceder além do que foi pleiteado, limitando-se a interpretar aquilo que foi pedido, nos termos do §2º do art. 322 do CPC, não havendo o que modificar a sentença neste ponto.

4.2.

Danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso deixou de condenar as requeridas ao pagamento de danos morais, pois o simples atraso na construção do imóvel prometido à venda não acarretaria por si só dano moral, que pressupõe ofensa excepcional à personalidade.

De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo fatal para entrega do apartamento estava prevista para Junho/2013 (considerando a cláusula de tolerância), porém até a interposição do recurso de apelação (06/08/2015), ao menos do que se depreende dos autos, o imóvel não havia sido entregue, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, ao meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconheceu a existência de danos morais quando a demora na entrega ultrapassou dois anos do prazo no contrato, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.º 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

(...)

2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos.

(...)

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

O atraso substancial e injustificável para entrega do imóvel, depois de decorrido mais de dois anos do prazo de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia em quem planeja a aquisição de um apartamento. Embora a demora na entrega seja, até certo ponto, aceitável diante da complexidade da construção, no presente caso a situação de espera acabou se prolongando por tempo mais do que razoável, especialmente porque o imóvel em questão serviria de moradia para o autor e a longa espera frustrou a legítima expectativa criada pelas rés que prometeram a entrega do bem no prazo contratual.

Desse modo, tais fatos, são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pela demandadas, bem como o nexo causal, ensejando o ressarcimento do dano moral.

Passo à fixação do
quantum
indenizatório, que deve ser feita com prudência e observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sempre tendo como norte a função de reparar os danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta realizada, levando-se em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte econômico do agente.

Sopesando-se todas as considerações acima, entendo que a indenização deve ser fixada no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas.

Dito isto, deve, neste ponto, a sentença ser reformada para condenar as requeridas ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

4.3.

Inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias.

Argumentou que, no presente caso, não deveria ser aplicada a cláusula de tolerância de 180 dias, pois tal disposição contratual estabeleceu para as requeridas um prazo dilatado sem que elas tivessem que apresentar qualquer justificativa plausível para tanto, deixando de oportunizar ao consumidor compensação por esse atraso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de não ser abusiva a cláusula de tolerância fixada até o máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. INFORMAÇÃO ADEQUADA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É válida a cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor. Precedentes.

2. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a cláusula de tolerância contém informação clara quanto ao prazo final para entrega do imóvel, não gerando dúvidas no consumidor. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1869783/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020)

In casu
, o contrato firmado entre as partes previu expressamente no item 6.1.1 (ID 1057916 - pág. 17) que a data prevista para entrega do apartamento (Dezembro/2012) seria prorrogada de forma automática em mais 180 dias, ou seja, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, o autor estava ciente que haveria essa dilatação, tendo sido satisfeito o dever de informação pelas requeridas, especialmente porque a redação dessa disposição contratual estava suficientemente clara, inexistindo motivos para declarar a inaplicabilidade dessa cláusula, sendo de rigor a manutenção da sentença quanto a esse assunto.

4.4.

Congelamento do saldo devedor.

Com relação a esse tema, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão do autor da demanda de ser autorizado o congelamento da correção monetária do saldo devedor. Inconformado, o requerente defende a reforma da sentença, fundamentando seu pedido no fato de se encontrar em total desvantagem em relação às empresas requeridas e que vem amargando nesses anos a incerteza de receber o imóvel, objeto do recurso.

Entendo que não merece prosperar as razões do recorrente, posto que embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-se, assim, sua desatualização, de modo que não merece reparos a sentença neste quesito.

4.5.

Inversão da cláusula penal.

Pretende o autor ver reconhecida a inversão da cláusula penal como forma de promover o reequilíbrio contratual, considerado o demasiado atraso.

Nos termos das teses fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação aos Temas 971 e 970, é viável a inversão da cláusula penal contratual prevista tão somente em favor da promitente-vendedora, desde que não cumulável com lucros cessantes.

Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971
: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Importante destacar que no voto condutor do Tema 971, o Ministro Relator assim assentou:
“Ante esse quadro, havendo cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.”

Em outro precedente, a Corte Superior reafirmou essa conclusão, que, em caso semelhante afastou a condenação aos danos emergentes em razão do comprador já ter sido indenizado com a inversão da cláusula penal, consoante se verifica no aresto a seguir transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 970.

1. "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." (REsp 1.635.428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe de 25/06/2019 - Tema Repetitivo n. 970).

2.
No caso, verificada a cumulação indevida das verbas indenizatórias, deve ser reconsiderada a decisão agravada para afastar a condenação ao pagamento da indenização por perdas e danos, na modalidade danos emergentes
.

3. Agravo interno parcialmente provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1509982/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 18/12/2019)

No caso em comento, há cláusula expressa no contrato, cláusula 3.1, a respeito da multa compensatória no caso de atraso no pagamento das parcelas, no importe de 1%a.m. a título de juros de mora e 2% de multa moratória sobre o valor inadimplido atualizado. E, de outro lado, há demonstração de pagamento de alugueis pela parte autora no período de atraso, nos termos dos documentos ID 1057918 - pág. 22 a 25 e ID 1057919 - pág. 01 a 05, tendo sido reconhecido em sentença o reembolso desses pagamentos, não havendo possibilidade, como visto, de cumulação com a cláusula penal, de modo que a sentença não merece reparos.

4.6.

Honorários sucumbenciais e a distribuição do ônus.

Por fim, questionou o percentual arbitrado a título de honorários requerendo sua majoração, bem como a declaração de inexistência de sucumbência recíproca.

Primeiramente, cumpre dizer que, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como a sentença guerreada foi publicada na vigência do CPC/73, a condenação de honorários sucumbenciais deve se guiar pelas regras do antigo Código de Processo Civil.

Cito o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim,
se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos.

(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019

Sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios se fundamenta nos princípios da sucumbência e da causalidade e, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC/73, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos os seguintes parâmetros: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor, devendo ser mantidos.

Por fim, não há como acolher a tese de inexistência de sucumbência recíproca, na medida que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não havendo que se falar em decaimento mínimo do pedido.

5.

Recurso adesivo das rés.

5.1.

Inexistência de mora por parte das demandadas.

Sustentam as requeridas ter configurado hipótese de excludente de ilicitude do atraso na entrega do bem, posto que evidente a impossibilidade de encontrar mão de obra ou materiais apropriados para construção do empreendimento em comento, tratando-se de caso fortuito que foge à vontade delas, não podendo ser evitadas.

Tais argumentos não comportam acolhimento, pois períodos de escassez de insumos e de mão de obra são questões atinentes do negócio da construção civil, tratando-se de riscos do empreendimento, que devem ser previstos pelo incorporador/construtor com antecedência de modo a não inviabilizar a consecução do projeto no prazo previsto.

Contudo, tais alegações vieram desacompanhadas de provas, revestindo-se, portanto, de meras alegações. Ademais, importante registrar que no julgamento do REsp 1582318/RJ, em 21/09/2017, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva expôs, ao tratar da validade da cláusula de tolerância de 180 dias, que
“não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964),
constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.”

Destarte, considerando que no presente caso as demandadas se utilizaram do prazo estendido de 180 dias para conclusão da obra e, não tendo se desincumbido de trazer elementos de prova sobre a falta de mão de obra e materiais de construção, não há como dar guarida à tese das rés de que o atraso foi lícito, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a mora contratual.

5.2.

Não comprovação dos danos emergentes (pagamento de alugueis).

Defendem a reforma da sentença porque não houve qualquer comprovação dos valores que o autor alega ter pago a título de alugueis.

Sem maiores digressões, não procede a alegação ora pontuada, pois o autor acostou aos autos contrato de locação devidamente assinado pelos contratantes (ID 1057918 - pág. 07 a 19), firmado durante o período de atraso, bem como comprovantes de pagamento (ID 1057918 - pág. 22, 23 e ID 1057919), demonstrando o desembolso dos valores descritos nesses documentos. Assim, devem as rés arcar com o pagamento dos alugueis fixados sentença, não havendo o que modificar.

6.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO
à apelação adesiva das rés e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposta pelo autor, tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/03/2022